Tribunal: TJES
Processo: 5000063-40.2021.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000063-40.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A.
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros (4)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO BOLETO. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO REPASSE DO BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000063-40.2021.8.08.0022

Recorrente
: BANCO VOTORANTIM S.A.

Recorrido
: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido
: FABRINI PEREIRA VICTOR

Recorrido
: ROBSON COSTA

Recorrido
: LEIDIANE ALVES VIDIGAL

Recorrido
: FABIANA GARDIMAN TOTTOLA SANTOS

Recorrente
: ROBSON COSTA

Recorrente
: LEIDIANE ALVES VIDIGAL

Recorrido
: BANCO VOTORANTIM S.A.

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto pela instituição bancária, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DUPLO RECURSO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO BOLETO. FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE PELO REPASSE DO BOLETO FRAUDULENTO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DOS RÉUS NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL NO PRAZO DE 48 HORAS. ENUNCIADO Nº 80 DO FONAJE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso Inominado interposto por ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL e por BANCO VOTORANTIM S.A. em face da sentença (id. 15117905) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) tornar definitiva a decisão de id. 6268073, para todos os seus efeitos; ii) condenar os réus Fabrini Pereira Victor, Robson Costa e Leidiane Alves Vidigal, solidariamente, a restituir a autora o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), correspondente ao valor do boleto dado como pagamento do negócio, com atualização monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação, ambos conforme índices do TJES; iii) condenar os réus Fabrini Pereira Victor, Robson Costa e Leidiane Alves Vidigal, solidariamente, a restituir a autora o valor de R$ 444,32 (quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondente ao valor das taxas administrativas de transferência do Detran/ES, com atualização monetária desde o desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) a.m. desde a citação, ambos conforme índices do TJES; e iv) condenar os réus Fabrini Pereira Victor, Robson Costa e Leidiane Alves Vidigal, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com os consectários legais a partir do presente comando, conforme índices do TJES. Ao final, determinou a expedição de ofício ao Detran/ES para informar a venda do veículo de marca Ford, modelo Fiesta, Ano 2011/2012, placa NZK0657, Renavam 00401700410, descrito na inicial, para a autora, constando o registro do comunicado de venda, resguardando a responsabilidade da autora sobre o veículo desde a data da aquisição (08/01/2021).

2
. Em suas razões recursais (id. 15117914), ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL aduzem que a importância inicialmente pleiteada se trata de obrigação de única e inteira responsabilidade do comprador, conforme previsão contratual, bem como que não podem ser responsabilizados pela dívida, tendo em vista que os mesmo não participaram efetivamente das transações para geração do boleto, e pagamento; pugnando, ao final, a reforma da sentença primeva para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

3
. Em suas razões recursais (id. 15117932) o BANCO VOTORANTIM S.A. aduz que, apesar da sentença ter sido assertiva em reconhecer a ilegitimidade passiva, diante da inexistência da configuração de fortuito interno, o que afasta a obrigação desta instituição quanto ao caso em questão, condenando somente os corréus que possuem relação direta com o imbróglio; todavia, não revogou a liminar outrora concedida, causando prejuízos à instituição bancária, já que impede o direito de cobrar o contrato de financiamento veicular. Por tais razões, pugna pela reforma da sentença primeva para que para que seja complementada a parte dispositiva atinente à ilegitimidade passiva da instituição bancária ou a improcedência dos pedidos autorais em relação à instituição bancária, bem como que é necessária a revogação da liminar a qual outrora suspendeu as cobranças referentes ao contrato de financiamento 12048000186531-01.

4
. Contrarrazões apresentadas pela autora (id. 15117938), com preliminar de deserção em relação ao recurso inominado interposto por ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL (id. 15117914). Ao final, pugnou pela manutenção da sentença primeva.

5
. Sem contrarrazões apresentadas pela autora em relação ao vetor recursal interposto pela instituição bancária recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A controvérsia posta nos autos cinge-se em analisar se a fraude por meio de boleto adulterado configura falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira; bem como se restou caracterizado o dano material e moral pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. Em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursal, constato que o recurso
sub examine
interposto por ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL não foi precedido de requerimento de concessão da gratuidade da justiça e tampouco foi promovido o recolhimento do preparo recursal. Aplico o princípio da fungibilidade e informalidade para admitir a interposição do recurso pelas partes demandadas, uma vez que no caso em apreço, os Recorrentes interpuseram Apelação (id. 15117914) ao invés de Recurso Inominado, não observando o disposto no art. 41 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 4ª, da Lei nº 12.153/09, acerca dos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública. No caso em apreço, em análise dos pressupostos recursais, observo que os Recorrente não comprovaram adequadamente o preparo dentro das quarenta e oito horas seguintes à sua interposição. Dito isso, entendo que os Recorrentes não observaram a devida diligência em relação ao processo, conforme estabelece a Lei n. 9.099/95, em seu arcabouço principiológico, tampouco atentou-se ao Enunciado nº 80 do FONAJE. O art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, estatui que “o preparo será feito, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Em razão da interposição do vetor recursal sem o devido recolhimento do preparo, não conheço do recurso interposto por ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL. Passo doravante a análise do mérito recursal no tocante ao recurso inominado (id. 15117932) interposto pelo o BANCO VOTORANTIM.

8
.
A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. Compulsando o caderno processual verifico que a Recorrida alega que foi vítima de um golpe, em razão de ter recebido boleto falso para quitação do contrato de financiamento veicular
. Ocorre que, durante as tratativas, verificou-se que o veículo do Recorrido ROBSON COSTA se encontra gravado com alienado fiduciária em garantia pela instituição bancária Recorrente, e que o referido financiamento está em nome do Recorrido FABRINI PEREIRA VICTOR, através do contrato de nº 12048000186531-1, no total de 48 (quarenta e oito) parcelas, no valor de R$ 614,00 (seiscentos e quatorze), cada. A autora aduz ainda que
durante as tratativas aceitaria a proposta de negócio com o Recorrido ROBSON COSTA, desde que o veículo fosse quitado, com a liberação do gravame e imediatamente transferido para o nome da autora Recorrida. Contudo, o boleto encaminhado à autora, no dia 07/01/2021, por
FABRINI PEREIRA VICTOR
, no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), via
WhatsApp
, e pago pela autora no dia 08/01/2021, tratava-se de boleto falso. Narra a autora Recorrida que, acreditando que tudo estava certo, e a dívida totalmente quitada, se dirigiu ao cartório de títulos e documentos de Cariacica com o Vendedor ROBSON COSTA e com o antigo proprietário FABRINI PEREIRA VICTOR, e lá fizeram o preenchimento do recibo de compra e venda do veículo da autora, VW Saveiro, que entrou na troca como parte do pagamento do negócio, bem como, o recibo do veículo FORD/FIESTA FLEX 2011/2012, adquirido pela autora do Recorrido ROBSON COSTA. Por fim, aduz que no dia 11/01/2021 a autora procurou um despachante em Ibiraçu para realizar a transferência do veículo FORD/FIESTA FLEX 2011/2012, ocasião a qual foi informada que a instituição financeira não havia dado baixa na alienação do veículo junto ao DETRAN/ES. Em razão da existência do gravame, o Recorrido ROBSON COSTA, em contato com o Recorrido FABRINI PEREIRA VICTOR, ora titular do financiamento veicular, requereu que fosse verificado junto à Recorrente qual seria o valor para quitar o débito do veículo Ford Fiesta 2011/2012, ocasião a qual, no dia 14/01/2021, a autora foi informada de que havia divergência no valor total da quitação, pois o valor da dívida constante no banco Recorrente seria de R$ 8.660,42 (oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos) e que restavam 16 (dezesseis) parcelas para pagamento (Protocolo nº 262408948 do dia 14/01/2021); bem como que no dia 15/01/2021 a autora foi informada de que o boleto apresentado pela autora não era um boleto do banco BV, mas que o destinatário do repasse foi o Banco C6 S.A – 336 (C6 Bank), tratando-se de uma fraude e impedindo a autora que efetive a transferência do veículo Ford/Fiesta para o seu nome, além de estar correndo o risco de perder o bem em decorrência de processo de busca e apreensão caso a dívida não seja paga.

10
. Pois bem. Verifico que o d. Juízo Sentenciante considerou que o boleto fraudulento encaminhado pelo Recorrido FABRINI PEREIRA VICTOR, ex proprietário do veículo, e encaminhado à autora pelos corréus ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL, colaborou com a consumação da fraude, afastando a possibilidade de fortuito interno da Recorrente, já que não foi demonstrado nos autos que se tratava de canais de comunicação oficial disponibilizados pela instituição bancária Recorrente. Destarte, a Recorrente logrou êxito em comprovar a ausência de nexo de causalidade em razão de não ter sido beneficiária da transação bancária supostamente fraudulenta, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, CPC, asseverando ainda o d. Juízo sentenciante que “(...) De outra banda, haja vista a ausência de culpa do Banco réu para a perpetração do golpe descrito na inicial, imperioso destacar a validade da alienação, devendo a parte autora continuar honrando com o financiamento. Ora, se o credor não foi destinatário do pagamento, então não há que se falar em quitação – inclusive, a instituição bancária deixa claro que para quitação do financiamento, seria necessário o pagamento de R$ 8.660,42, e não R$ 4.200,00 (ID n.º: 6035523, pág. 05)”. Deste modo, é de rigor observar que o benefício alcançado pelo falsário não decorre, exclusivamente, de falha da própria instituição financeira, além do montante pago pela Recorrida ter sido vertido em benefício de terceiros alheios, conforme relatório emitido pelo Banco Banestes (id.

15117007).

11
. As instituições financeiras devem ser extremamente diligentes na análise de seus atos, sendo objetivamente responsabilizadas por atos ilícitos, mesmo os praticados por terceiros, que dela se utilizem para fins escusos. Contudo, a instituição bancária Recorrente não promoveu qualquer emissão de boleto fraudulento, considerando que o titular do contrato de financiamento veicular
nº 12048000186531-1
,
FABRINI PEREIRA VICTOR, é quem recebeu o boleto fraudulento e repassou o mesmo à autora, a qual, por sua vez, acreditando tratar-se de boleto genuíno, promoveu o pagamento no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) e, portanto, tratando-se de tratando-se de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3, inciso II do CDC.

12
. Outrossim, verifico que a decisão de id. 15117020, a qual deferiu a tutela provisória de urgência antecipada de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de efetuar qualquer cobrança, seja ela administrativa ou judicial, referente ao contrato de financiamento nº 12048000186531-1, até ulterior deliberação do d. juízo
a quo
, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais), foi mantida pelo
decisum
objurgado (id. 15117905), o qual tornou por definitiva a decisão de id. 15117020, para todos os seus efeitos. Contudo, a instituição bancária Recorrente, em sua peça contestatória (id. 15117839) arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, diante da ausência do nexo de causalidade, bem como repisou os mesmos fundamentos nos aclaratórios (id. 15117911), os quais foram conhecidos e, contudo, lhes negado provimento através da decisão de id. 15117929, a qual entendeu não ter havido qualquer contradição ou omissão em relação à matéria decidida, entendendo o d. Juízo Sentenciante que: “No que tange à alegada contradição, sustenta o Embargante que a matéria decidida na fundamentação não foi refletida na parte dispositiva da sentença. No entanto, ainda que determinado ponto não esteja expressamente consignado na parte dispositiva, a coisa julgada substancial se opera sobre todo o conteúdo decisório, incluindo a fundamentação que indefere ou defere pedidos formulados pelas partes. Da mesma forma, não se verifica omissão, pois, para a execução do contrato em questão, bastaria ao embargante valer-se de cópia da sentença, que já confere respaldo jurídico suficiente para tal finalidade. Não obstante a orientação acerca da natureza recursal dos declaratórios, singularmente, não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do decisum, em casos, justamente, nos quais eivados de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não têm, pois, de regra, caráter substitutivo ou modificativo, mas aclaratório ou integrativo”.

13
.
Verifico, contudo, em face da peculiaridade da operação (transferência à terceiros via boleto fraudulento), tenho restou suficientemente comprovado que o a parte autora foi vítima de fraudadores, os quais ludibriaram os corréus mediante canal não oficial da instituição financeira Recorrente para prática do golpe. Diante desse contexto, a Recorrente não teve participação alguma em qualquer dos fatos apresentados pelo substrato fático em tela e não é crível que responda por qualquer tipo de dano suportado pela autora ante a ausência absoluta do nexo causal. Em suma, não há nos autos qualquer comprovação de que a instituição financeira Recorrente tenha concorrido para os prejuízos alegados pela parte autora. Não há que se falar em nexo de causalidade na conduta do Banco Réu, enquanto instituição financeira, e o dano dito sofrido pela parte Recorrida com o pagamento voluntário de valores para terceiros estranhos, para a aquisição do veículo multicitado. Aqui, cumpre ressaltar que os corréus encaminharam à autora o boleto fraudulento sem maiores averiguações acerca de sua veracidade, ocasião a qual o referido boleto foi encaminhado à autora que, por sua vez, promoveu o pagamento do boleto falso e transferiu valores à terceiros estranhos. A inexistência, portanto, de nexo de causalidade ou de ação ou omissão do banco Recorrente tem o condão de afastar a sua responsabilização pelos danos suportados pela autora, não podendo este ser condenado a restituir valores em razão de golpe cometido por terceiros. A ilicitude não decorreu do serviço bancário.

Não se evidencia nos autos qualquer conduta, comissiva ou omissiva, do Banco Recorrente a fim de caracterizar a falha na prestação do serviço e a legitimar a pretendida indenização por danos materiais. Ao revés, as transações bancárias ora mencionadas foram efetivadas espontaneamente pela parte autora que, por sua vez, não agiu com a devida cautela ao adquirir o bem pretendido e, ainda, transferir vultuosa quantia sem qualquer diligência anterior. A circunstância relatada implica em excludente de responsabilidade do fornecedor de serviço pela quebra do nexo causal, em razão de culpa exclusiva de terceiros na fraude perpetrada contra à autora, conforme expressamente dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC, tratando-se de fortuito externo.

14
. A jurisprudência tem diferenciado os casos de “fortuito interno”, que envolvem falhas intrínsecas ao sistema de segurança do banco, da “culpa exclusiva da vítima ou de terceiros”, quando a conduta do consumidor ou de terceiros é o fator preponderante para a ocorrência da fraude. O caso em tela, pela narrativa real dos fatos apurada nos autos, se amolda à segunda hipótese. Portanto, não vislumbro falha na prestação de serviço por parte do banco réu, em razão da ausência do nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos suportados pela parte autora.

15
. Desta feita, entendo que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a ausência do nexo causal, sendo exitosa em comprovar os fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Nesse esteio, não poderá ser imputada à Recorrente o defeito no serviço, restando caracterizadas as excludentes do § 3º do art. 14, do CDC. Destarte, neste específico ponto, a sentença objurgada comporta reforma, considerando que a Recorrente logrou êxito em demonstrar não ter colaborado com a fraude perpetrada contra à autora, razão a qual entendo que,
data venia
, a sentença de parcial procedência comporta reforma para que, especificamente, seja declarado a ausência de responsabilidade da Recorrente no evento danoso suportado pela autora, ante a culpa exclusiva de terceiros, e revogada a decisão de id.
15117020
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16
. Diante do exposto e considerando a evidente deserção,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL
. Condeno os recorrentes
ROBSON COSTA e LEIDIANE ALVES VIDIGAL
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sob o valor da condenação. Contudo, em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença objurgada para: i) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente formulados em face do BANCO VOTORANTIM S.A, julgando o feito extinto, com resolução de mérito e ii) REVOGO a decisão de id.
15117020, restando consignada a seguinte determinação:

Declarar restabelecida a integralidade da dívida subjacente ao Contrato de Financiamento, com o seu consequente estado de mora e a incidência de todos os encargos contratuais previstos desde a data da suspensão.

Determinar que o débito restabelecido, apurado na monta de 15 (quinze) parcelas em aberto, no valor originário de R$ 8.660,42 (oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos), seja de inteira e exclusiva responsabilidade do Corréu/Devedor Fiduciante, FABRINI PEREIRA VICTOR, por ser o único contratante da obrigação junto à instituição bancária.

Reiterar que a presente decisão impede o redirecionamento ou a cobrança de quaisquer valores relacionados ao financiamento contra a Autora/Recorrente LEIDIANE ALVES VIDIGAL ou ROBSON COSTA, ressalvado o direito de regresso da instituição financeira em ação própria contra o devedor fiduciante, FABRINI PEREIRA VICTOR.

Sem custas processuais e honorários advocatícios em razão do provimento do recurso.

Tese de julgamento:

1. O não recolhimento do preparo recursal no prazo legal enseja no não conhecimento do recurso interposto em razão da deserção.

2. Nas hipóteses de fraude mediante pagamento de boleto falso com pagamento a destinatário distinto do legítimo beneficiário, o ressarcimento só é cabível mediante prova do direcionamento do lesado ao fraudador por preposto ou pelos canais de atendimento bancários, ou seja, quando gerado por fortuito interno, devendo ser aferida a eventual caracterização do dano moral em cada caso concreto.

3. Constatando-se a culpa exclusiva do consumidor no pagamento de boletos de cobrança emitidos fora dos canais oficiais de atendimento da prestadora do serviço, elide-se a responsabilidade desta pelos prejuízos decorrentes da fraude nas faturas praticada por terceiro, por ausência do nexo causal.

4. Em se tratando de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor é afastada.

5. A venda de veículo, objeto de alienação fiduciária, não produz efeitos em relação ao credor, que não anuiu com o negócio realizado pelo devedor com terceiros, fazendo jus à busca e apreensão, desde que comprovados os requisitos legais.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 14, § 3º, inc. II; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante
: STJ. Agr.Resp..369.173/SP. Min. Rel. Raul Araújo. Data. Julg. 13.11.2018; TJES. AI 0004855-54.2019.8.08.0035, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)